Tribunal: STF
Processo: ARE 1260846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que – em juízo de retratação decorrente de julgamento do Tema 176 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais – manteve a sentença de improcedência do pedido de salário-maternidade, nos seguintes termos:
    “A partir da sessão de 22.11.2018, em atenção ao decidido pela TNU em relação ao Tema nº 176 (PEDILEF Nº 5001792-09.2017.4.04.7129) já com trânsito em julgado, esta 3ª Turma Recursal passou a entender que ‘constatada que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se os novos prazos de carência nelas previstos’, não se podendo ‘dissociar as regras de carência da legislação vigente à época da ocorrência do evento que dá origem ao benefício’.
    (...)
    Assim sendo, as referidas medidas provisórias devem ser aplicadas no período de sua vigência, o que acarreta a necessidade de observância do quadro anexo ao Memorando Circular Conjunto nº 32/DIRBEN/DIRSAT/PFE/INSS, nos seguintes termos:
    (...)
    No caso concreto, a data do parto (fato gerador) ocorreu em 01 de setembro de 2016, oportunidade na qual a parte autora tinha não possuía carência necessária prevista na legislação vigente, que deveriam ser 10 contribuições, seguindo a tese relativa ao Tema 176: Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas, logo, a parte autora não preenchia um dos requisitos (carência mínima) para deferimento do benefício requerido.
    Logo, em juízo de retratação, é caso de negar provimento ao recurso da parte autora, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.” (Doc. 25, p. 3-4)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos com o seguinte esclarecimento, in verbis:
    “Aqui, a data do parto (que é o fato gerador do benefício), ocorreu na vigência da MP 739/2016, a qual, embora tenha perdido a eficácia, continuou regendo as relações jurídicas por ela criadas, durante o período de sua vigência, nos exatos termos do art. 62, § 11 da CF/88:
    § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.” (Doc. 31, p. 2)
    Nas razões de apelo extremo, a parte recorrente sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, caput, e 62, § 3º, da Constituição Federal. Defende que as Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, as quais alteraram a Lei 8.213/1991, perderam sua eficácia desde a edição pela caducidade e não foi editado decreto legislativo regulamentando as relações jurídicas estabelecidas no período em que vigorou a norma provisória, razão pela qual o prazo de carência a ser aplicado para o salário-maternidade, in casu, deveria ser aquele previsto na redação primitiva do artigo 24, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Aduz, ainda, que a exigência de prazos diferenciados pelo período em que vigoraram as aludidas Medidas Provisórias ofenderia o princípio da isonomia (Doc. 35).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta (Doc. 40).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o acórdão recorrido assentou:
    “Aqui, a data do parto (que é o fato gerador do benefício), ocorreu na vigência da MP 739/2016, a qual, embora tenha perdido a eficácia, continuou regendo as relações jurídicas por ela criadas, durante o período de sua vigência, nos exatos termos do art. 62, § 11 da CF/88” (Doc. 31, p. 2)
    Por sua vez, a parte recorrente não se desincumbiu de infirmar especificamente tal fundamento (artigo 62, § 11, da Constituição Federal) e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada. 
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente